Tribunal: TJMT
Processo: 1014964-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014964-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA CONSTITUÍDA – TEMA 1.132 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O RECURSO PARADIGMA – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1014964-32.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

DEONÍZIO DEMÉTRIO TERNOSKI

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
DEONÍZIO DEMÉTRIO TERNOSKI,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, à unanimidade, não exercendo o juízo de retratação, manteve o acórdão de Id. 147628194, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
o v. acórdão divorcia-se da verdade e dos deveres e omite-se em decidir a lide nos seus exatos termos, razão da interposição destes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas e que devem ser enfrentadas
” (sic).

Defende a violação do devido processo legal, alegando que “
o direito à prestação jurisdicional torna “injustificável a omissão do acórdão não apreciar fundamento preciso e destacado da apelação quanto à nulidade processual arguida. A defesa tem direito à garantia constitucional do seu amplo exercício, que não há de cair no vazio, a ver apreciada matéria que é de si mesma relevante”, como assevera o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 58.359, relatado pelo Min. Rafael Mayer
” (sic).

Sustenta que “
não informou o Devedor, ora Embargante, nenhum endereço errado ou insuficiente, mas, isto sim, endereço absolutamente correto – Rua das Primaveras n. 1144, centro, Nova Mutum/MT – e, o fato do Correio, que não goza de fé pública, afirmar ser “endereço insuficiente”, não autoriza e nem mesmo constitui prova de que o Devedor/Embargante tivesse informado endereço errado
” (sic).

Destaca que “
o endereço fornecido pelo Devedor é o correto, tanto que o Oficial de Protesto, encontrou o endereço – Rua das Primaveras n. 1144, Centro, Nova Mutum/MT – e, apenas não procedeu a notificação em razão de que o devedor estava “AUSENTE”
” (sic).

Assevera que “
o Agravante/Embargante sustenta que não houve a regular constituição em mora, já que o protesto tirado por edital inobservou o TEMA fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1398356/MG
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id. 202219187).

Contrarrazões ofertada pelo embargado, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 204216181).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 200748675, assim ementado:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA CONSTITUÍDA –
TEMA 1.132 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O RECURSO PARADIGMA – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO
.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento da Corte Superior, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “endereço insuficiente”, sobretudo porque caberia a parte devedora indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada em relação ao julgamento processo, em consonância com o
tema 1.132 do STJ,
vejamos:

“[...]

Feito tal balizamento,
entendo que o caso não merece retratação.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra a parte devedora ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Como anteriormente exposto, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora ex re independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 397 do Código dos Ritos.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário
foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio devedor, ora agravante, quando da celebração da avença, qual seja, “Rua das Primaveras, no 1144, Centro, Nova Mutum/MT, CEP 78450-000” (Id. 137166187 – pág. 01), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE” (Id. 61719001 dos autos de origem), de modo que caberia a parte devedora-agravante indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico
.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora

[...]”.

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024